Tribunal: TJBA
Processo: 8027166-38.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N° 8027166-38.2022.8.05.0080 JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: RAFAEL CARVALHO ANDRADE PROCURADORA DE JUSTIÇA: MÁRCIA LUZIA GUEDES DE LIMA APELADO: JONATHAN SOUZA BARROS ADVOGADOS: GABRIELL SAMPAIO NEVES - OAB/BA Nº 61.553, JOSE ARTUR BRITO MORAIS - OAB/BA Nº 60.669 E VICTOR SAMPAIO BORGES - OAB/BA Nº 70.875 ASSUNTO: ROUBO MAJORADO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. APELADO CONDENADO À PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, EM REGIME ABERTO, EM RAZÃO DO COMETIMENTO DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. 1 - MÉRITO. 1.1 - DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO PELA VALORAÇÃO DE UMA DELAS NA PRIMEIRA FASE. RECONHECIDA A INCIDÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO NO CRIME DE ROUBO, ADMITE-SE QUE UMA DELAS SEJA VALORADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, RESERVANDO-SE A OUTRA PARA A TERCEIRA FASE, EM OBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO E AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CASO CONCRETO EM QUE O CONCURSO DE AGENTES, EVIDENCIADO PELA ATUAÇÃO COORDENADA DOS ENVOLVIDOS E PELA DIVISÃO DE TAREFAS NA EXECUÇÃO DO DELITO, REVELA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA, AUTORIZANDO SUA CONSIDERAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME, SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA TERCEIRA FASE. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO MINISTERIAL PROVIDO. 1.2 - NOVO CÁLCULO DA DOSIMETRIA. NA PRIMEIRA FASE, FOI VALORADA NEGATIVAMENTE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, FIXA-SE A PENA-BASE EM 4 ANOS, 4 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO. NA SEGUNDA FASE, FOI RECONHECIDA A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, PORTANTO ATENUA-SE A PENA EM , MANTENDO A PENA NO MÍNIMO LEGAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 231 DO STJ. NA TERCEIRA FASE, HÁ A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, NA FRAÇÃO DE 2/3. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 6 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO E 16 DIAS-MULTA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. 2 - CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 8027166-38.2022.8.05.0080, tendo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA como Apelante e, Jonathan Souza Barros como Apelado, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e PROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR